Tribunal: TJMT
Processo: 1011416-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011416-91.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), BRUNO FERNANDO LINO DA SILVA - CPF: 068.597.921-08 (REQUERENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTO NA MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o revisionando por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pleiteando o reconhecimento da minorante do §4o do referido dispositivo legal com base em entendimento jurisprudencial superveniente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível revisão criminal para aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial favorável ao réu; e (ii) se o afastamento da causa de diminuição de pena foi manifestamente ilegal ou contrário à evidência dos autos.

III. Razões de decidir

3. A mudança jurisprudencial não configura hipótese autorizadora da revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP.

4. A sentença que afastou a minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas baseou-se em ação penal em curso pela prática do mesmo crime, e na circunstância de o revisionando encontrar-se em gozo de liberdade provisória quando foi novamente preso, demonstrando sua dedicação à atividade criminosa.

5. Não há flagrante ilegalidade, teratologia ou erro material que justifique a desconstituição do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não é instrumento adequado para aplicação retroativa de mudança jurisprudencial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 2. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 é legítimo quando demonstrada, com base em elementos concretos, a dedicação do réu à atividade criminosa."

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4o; CPP, arts. 621, I e III, e 625, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl na RvCr 5.544/DF, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10/08/2022; TJMT, N.U 1013050-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05/12/2024.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

BRUNO FERNANDO LINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, trata-se de revisão criminal ajuizada por
BRUNO FERNANDO LINO DA SILVA
com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n. 0010252-49.2018.8.11.0002, na qual restou
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, calculados unitariamente à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na petição inicial disponível no ID
279802869, o requerente sustenta que
o édito condenatório contraria o texto expresso da lei penal
no que toca à
negativa de incidência da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas
com lastro em
ações penais em curso
, em malferimento ao princípio da presunção de inocência e ao Tema n. 1.139 do STJ, devendo ser reconhecida em seu benefício, pois, a figura do “tráfico privilegiado”, máxime quando não evidenciados nos autos quaisquer elementos capazes de demonstrar concretamente o envolvimento do revisionando com organização criminosa ou sua dedicação a atividades ilícitas.

Com supedâneo em tais premissas, formula pleito de
tutela antecipada

para ver-se
agraciado de pronto com a causa de diminuição de pena
do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 ou, ao menos, para que
seja suspensa a condenação
exarada na ação penal n. 0010252-49.2018.8.11.0002
ou obstada a sua unificação aos autos do PEP n. 2001438-49.2022.8.11.0042, até o julgamento desta revisão criminal.

No mérito, vindica a
procedência
do pedido mediante o
reconhecimento da minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, com o subsequente reajuste da
sanção final
e o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento.

Instrui a petição inicial com procuração e os documentos registrados no ID 279802884 e seguintes.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio do pronunciamento disponível sob o ID 281746885.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 284298351 pela
improcedência

da ação revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.

In casu
, verifica-se do documento digital de ID 279802886 que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 18/12/2018 para o Ministério Público e em 29/01/2019 para o réu e sua defesa técnica, sem a interposição de recursos.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que
BRUNO FERNANDO LINO DA SILVA

foi
denunciado
e
condenado
como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, porque, no dia 23 de maio de 2018, por volta das 17h30min, investigadores de Polícia Civil lotados na DERF receberam denúncia anônima dando conta de que em uma residência situada no bairro Vitória Régia, em Várzea Grande/MT, um indivíduo estaria receptando produtos furtados e roubados, ensejo em que se deslocaram até o local e avistaram uma pessoa em uma motocicleta preta entregando uma bolsa azul e vermelha ao ora revisionando, dentro da qual os policiais civis, após abordagem e revista pessoal, apreenderam
03 (três) tabletes e meio de maconha
, com peso total superior a
4,047kg.

Regularmente submetido à instrução processual, fora apenado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
com
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Com efeito, a tese de contrariedade ao texto expresso da lei penal no que toca à negativa de incidência da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas não foi enfrentada anteriormente em eventual recurso de apelação criminal manejado pelo ora revisionando, porém, no desiderato de ver-se agraciado com a figura do “tráfico privilegiado”,
BRUNO FERNANDO LINO DA SILVA traz
nada de novo
à apreciação deste e. Sodalício,
limitando-se a invocar o Tema Repetitivo n. 1.139 e a revisitar o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, nada obstante, que em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, a ação revisional que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a desconstituir sentença transitada em julgado com base em
mudança
posterior de jurisprudência.

Como venho reiteradamente decidindo em votos de minha relatoria, a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,
não
constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva
, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal,
não podendo ser utilizada como se recurso de apelação fosse.

Em outras palavras, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, agindo como instrumento de veiculação de pretensão recursal.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas ou dos magistrados com competência criminal.

Ademais, o revisionando lastreia sua pretensão em suposta modificação jurisprudencial superveniente ao édito condenatório e, como sabido, o
entendimento dos Tribunais acerca de determinada matéria
não se trata de lei [em sentido formal]
, portanto, não se admite revisão criminal lastreada em suposta alteração da jurisprudência.

Como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in

Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2a ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão da pena aplicada.

Nesse sentido:

“
1.
A alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados
, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita,
seja por agravo em execução penal, seja por revisão criminal,
justamente por não se tratar de lei, em sentido formal
, mais vantajosa
.”
(TJDFT – Acórdão 1725295, 07001056120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023). Destaquei.

Compactuando de idêntico entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Com efeito, a proteção à coisa julgada tem envergadura constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, CF/88), constituindo pilar da preservação da estabilidade das relações jurídicas (segurança jurídica). Admitem-se exceções, estabelecidas na própria Constituição Federal, as quais, no entanto, devem ser interpretadas restritivamente, de modo a permitir a maior efetividade possível à norma regra, em consonância com o princípio de hermenêutica constitucional da concordância prática ou harmonização.

Esse é o caso da previsão constitucional segundo a qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5o, XL, CF), que excepciona a imutabilidade da coisa julgada e, portanto, não deve receber interpretação extensiva, sob pena de restrição indevida ao princípio da segurança jurídica.

Quando do indeferimento da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, assim se manifestou o magistrado sentenciante:

“
Da minorante do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06

Para auferir o benefício do art. 33, §4o da Lei Antidrogas, o agente necessariamente não pode se dedicar à atividades criminosas e é justamente o contrário que revela os autos.

O réu não praticou o tráfico de forma isolada, já que responde nesta vara a outro processo criminal anterior (Ação Penal 6178-49.2018.811.0002 – ID. 533303 – processo distribuído no dia 13/04/2018) também pelo crime de tráfico, conforme antecedentes criminais de fls. 44. Assim, o fato de o réu, após ganhar a liberdade no referido processo, ter voltado a ser preso por tráfico, por estes novos fatos, revela sua dedicação ao referido crime e que não se tratou de conduta isolada, o que afasta a possibilidade do benefício.

Assim, tendo as circunstâncias do fato revelado que o acusado não é iniciante no tráfico, mas sim dedicado à comercialização ilícita de drogas, resta impossível a concessão da redução da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.

Desse modo, o caso é de afastamento da minorante.”
(ID 279802885 – págs. 4/5. Negrito no original).

E com efeito, verte do andamento processual da ação penal n. 0006178-49.2018.8.11.0002, que, em
25 de janeiro de 2018
[
portanto,
antes
dos fatos ora em apreço
], por volta das 18h, investigadores de Polícia Civil lotados na DERF receberam denúncia anônima dando conta do comércio ilícito de drogas na residência situada na Rua 25, quadra 32, casa 06, no bairro Vitória Régia, em Várzea Grande/MT, ensejo em que se deslocaram até o local e apreenderam no interior do imóvel
1 (uma) balança digital
,
algumas porções de maconha
e
R$ 80,00 (oitenta reais) em cédulas
, contexto no qual
o ora revisionando confessou a existência de mais entorpecentes enterrados no quintal do vizinho, onde os policiais civis efetivamente apreenderam
15 (quinze) porções de pasta-base de cocaína
e
02 (duas) pedras grandes de pasta-base de cocaína
, totalizando
49,50g
da citada substância, além de
1 (uma) porção grande de maconha
, que somada às porções menores apreendidas dentro da residência do revisionando, totalizaram
108,22g
do mencionado narcótico.

Assim,
malgrado insista o
requerente na aplicação do entendimento atual dos Tribunais Superiores quanto à impossibilidade de considerar os inquéritos policiais e ações penais em curso como fundamento idôneo para afastar a benesse contida no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, as circunstâncias do fato bem revelam que ele não é iniciante no narcotráfico, mas sim dedicado à comercialização ilícita de drogas – tanto que se encontrava há poucos meses em gozo de liberdade provisória pela prática do mesmo delito quando foi novamente preso em flagrante, não fazendo jus à redução da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.

Ao tempo da prolação da sentença condenatória ora hostilizada [ano de 2018] havia entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de se aferir a dedicação às atividades criminosas a partir dos registros criminais do agente, ainda que não transitados em julgado, tanto que, no ano de 2018, fora editado neste eg. Sodalício Estadual o Enunciado Orientativo n.o 52 [“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o)
”].

Não se descuida que, posteriormente, no julgamento do RE 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do “tráfico privilegiado”, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência, sendo certo, outrossim, que no julgamento do REsp 1977027/PR, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o
tema repetitivo n.o 1139
e firmou a seguinte tese: “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06
”, sobrevindo, então, a revogação do Enunciado Orientativo n.o 52 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Todavia, repita-se, à época da prolação da sentença rescindenda, as decisões das Cortes Superiores não eram uníssonas, mas na maioria dos casos, decidia-se pela possibilidade de os registros criminais despidos de definitividade configurarem, por si sós, a dedicação às atividades criminosas.

Para ilustrar, cito excertos de ementas de julgados da Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, dos anos de 2018, 2019 e 2020:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE APLICADAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO. REPRIMENDA MANTIDA.
NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE HÁ DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP PREJUDICADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS.

(...)

- Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

- No julgamento do EREsp 1431091/SP, a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento segundo o qual é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.

- Na espécie, infere-se que a Corte local conferiu legalidade ao não reconhecimento do privilégio em favor do acusado Wallyson, ao fundamentar que há dedicação às atividades criminosas, ante a condenação provisória que pesa contra ele, também pelo delito de tráfico de entorpecentes, entendimento que se alinha à jurisprudência desta Corte. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. (...).
” (HC n. 428.602/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 1/3/2018, DJe de
12/3/2018
.
) – negritei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E DE INQUÉRITO POLICIAL SERVIREM DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS OU EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA NEGAR O REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CONSONÂNCIA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1.
Não diverge da compreensão desta Corte o entendimento constante da decisão agravada de que é possível que ações penais em curso ou inquéritos policiais possam servir de indícios de envolvimento em atividades ilícitas ou em organização criminosa para negar o privilégio do redutor da pena
.

2. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no REsp n. 1.753.581/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 9/4/2019, DJe de
24/4/2019
.) – grifei.

“
QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PACIENTE RESPONSÁVEL PELA GUARDA E ARMAZENAMENTO DAS DROGAS.
REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO POR HOMICÍDIO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

-
A incidência da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado
foi afastada porque a paciente responde a outra ação penal, o que denota a dedicação a atividades criminosas
.
Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de ações penais em curso ou de inquéritos policiais são suficientes para negar o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
. Precedentes.

- Agravo regimental não provido
.” (AgRg no HC n. 544.274/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 5/5/2020, DJe de
12/5/2020
.) – grifei.

Em sendo assim, entendo que, quanto à matéria em debate, não houve
overruling
ou o rompimento de um paradigma jurisprudencial, mas mera uniformização da jurisprudência até então claudicante, porque, embora com menor envergadura nos últimos anos, há muito havia considerável divergência dentro dos Tribunais estaduais e das próprias Cortes Superiores a respeito da possibilidade de os registros criminais terem o condão de configurar a dedicação do agente às atividades criminosas.

Debruçando-se sobre o tema em situação análoga, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu,
verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU DE PROVAS NOVAS – REANÁLISE DO FATO E PROVAS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO À LUZ DE MODIFICAÇÕES NA JURISPRUDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRIVILÉGIO AFASTADO PELA COMPROVAÇÃO, INCLUSIVE TESTEMUNHAL, DE QUE O RÉU FAZIA DO TRÁFICO DE DROGAS SEU MEIO DE VIDA – INADEQUAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL PARA APLICAR, RETROATIVAMENTE, MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA – REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A revisão criminal não se destina à mera reanálise de provas já apreciadas em juízo, uma vez que a desconstituição da decisão condenatória, nos moldes do artigo 621, I, in fine, do CPP, somente é possível quando a sentença se mostrar absolutamente desconectada do contexto probatório.

A dedicação do réu à prática do tráfico de drogas, comprovada por meio das provas testemunhais, obsta a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

“
A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada
”. (N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)”
.
” (N.U 1013050-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024). – destaquei.

Ademais, o
legislador não explicita o que caracterizaria a dedicação às atividades criminosas, ao passo que o §2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 prevê que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência pátrias vem há anos debatendo a matéria sem firmar uma convicção concreta, objetiva e definitiva, sendo a conclusão mais aceita desde a entrada em vigor da atual Lei de Drogas a de que, ao fim e ao cabo, são as peculiaridades do caso concreto que vão definir se o acusado é narcotraficante ou mero usuário, e se ele se dedica (ou não) de forma contumaz à ilicitude.

No caso em exame, à expressiva quantidade de droga apreendida [
mais de 4kg de maconha
], somam-se outras circunstâncias próprias do caso concreto, a exemplo das denúncias anônimas dando conta de que a residência do revisionando possivelmente funcionava como “boca de fumo”, recebendo bens de origem ilícita em troca do fornecimento de narcóticos, e da própria ação penal em curso por fato anterior de mesma natureza, no qual foram apreendidos dois tipos de entorpecentes [maconha e pasta-base de cocaína], que se faziam acompanhar de balança de precisão e dinheiro em notas “trocadas”, tudo a indicar a habitualidade delitiva –, peculiaridades que são aptas a impedir a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Por conseguinte, há de prevalecer o entendimento jurisprudencial vigente à época do trânsito em julgado da sentença vergastada, segundo o qual o envolvimento recorrente do acusado em outros delitos, mesmo que inexistente condenação criminal definitiva, consubstanciava fundamento idôneo para reconhecer a dedicação do indivíduo às atividades criminosas e, por consequência, afastar a minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

E não se verificando manifesta ilegalidade, tampouco teratologia, erro ou injustiça que possam ser considerados como infringentes da lei penal, no ponto, avulta descabida qualquer intenção rescisória da pena imposta para o narcotráfico.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
julgo
IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
BRUNO FERNANDO LINO DA SILVA
em face da condenação definitiva proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n. 0010252-49.2018.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025